Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014337-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA LUIZA SOTT - CPF: 622.185.221-87 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO PROFISSIONAL SEGES (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — CONSTATAÇÃO — DECADÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO.

PEDIDO ADMINISTRATIVO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O REQUERIMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Por se tratar de ato omissivo, consubstanciado na ausência da análise de pedido administrativo, não tem início a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de progressão na carreira, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 11267725) proferida em mandado de segurança.

Assegura que o processo administrativo no 593520, no qual a apelada solicita “
o aproveitamento de sobra de dias para elevação de nível
”, foi protocolado em 24 de novembro de 2016 e o mandado de segurança foi impetrado somente na data de 25 de maio de 2018; logo, teria operado a decadência, pois ultrapassado o prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração.

Assevera que a apelada não trouxe aos autos cópia integral do processo administrativo, bem como não fez prova de que houve demora na análise do pedido. Portanto, em razão da ausência de prova pré-constituída, requer seja extinto o mandado de segurança sem julgamento do mérito.

Afiança que o procedimento administrativo foi analisado, no entanto, a apelada só passou a ter direito à progressão funcional no ano de 2018; pelo que, “
não há que se falar em direito líquido e certo, devendo ser cassada a sentença
”.

Não há contrarrazões (Id. 11267733).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 20088457), opina pelo não provimento do recurso e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, concedo a segurança pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com a conclusão do processo administrativo no 593520/2016, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. (Id. 11267725, fls. 4).

De início, anoto que, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Gerente da Gerência de Avaliação e Desempenho Profissional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso,
consistente na ausência de análise de requerimento administrativo, não há que se falar em fluência de prazo para impetração do mandado de segurança, porquanto, por se tratar de ato omissivo não tem início a sua contagem, de modo que o
mandamus
pode ser impetrado a qualquer tempo, enquanto persistir a omissão
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO.
DECADÊCIA NÃO CONFIGURADA. ATO OMISSIVO CONTINUADO.
AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

Com efeito,
não se verifica a ofensa ao artigo 23 da Lei 12.016/2009, uma vez que o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte Superior, de que a existência de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, faz com que se renove mês a mês o prazo para a interposição do Mandado de Segurança, como na hipótese dos autos, em que o Comando do 6o. Distrito Naval se omite em promover a parte recorrida ao posto de Primeiro-Tenente, mesmo após o cumprimento dos requisitos legais
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1462892/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Ana Luiza Sott protocolou, na data de 24 de novembro de 2016, o pedido de “
aproveitamento ‘sobra de dias’ para elevação de nível
”. Todavia, até a data de impetração do mandado de segurança, em 25 de maio de 2018, não havia decisão a respeito (Id. 11267707, fls. 4), consoante o extrato do andamento do processo administrativo no 593520 (Id. 11267705, fls. 5).

No dia 21 de junho de 2018 foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro a liminar vindicada para determinar à autoridade coatora que proceda com a conclusão do Processo Administrativo no 593520/2016, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
” (Id. 11267712, fls. 4).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porque o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990,
fixa o prazo para análise
e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo único. É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor.

[...]

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002
. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1o
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021